Tribunal: TJSP
Processo: 1002091-48.2018.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LOTEAMENTO JARDIM ALIANÇA. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Alegação de que, sobre o real valor do terreno, a réu teria aplicado capitalização composta de juros, utilizando a tabela Price. Inocorrência. Impossibilidade de ingerência no contrato, com modificação do preço acordado, à mingua de alegação e demonstração

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LOTEAMENTO JARDIM ALIANÇA. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Alegação de que, sobre o real valor do terreno, a réu teria aplicado capitalização composta de juros, utilizando a tabela Price. Inocorrência. Impossibilidade de ingerência no contrato, com modificação do preço acordado, à mingua de alegação e demonstração de defeito no negócio jurídico. Discrepância entre o preço contratado e o usualmente praticado no mercado que, por si só, não constitui motivo suficiente a autorizar a revisão contratual. Precedentes desta Câmara e Tribunal, envolvendo casos semelhantes. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 38166).